Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS COM RESULTADO MORTE. DELITO PRETERDOLOSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA. IN DUBIO PRO REO. APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT e pelo assistente de acusação em face de sentença que absolveu o médico anestesista do crime de maus tratos com resultado morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes da autoria delitiva, no sentido de averiguar se houve dolo (eventual) do médico anestesista na conduta de expor a perigo a vida da vítima idosa, sob sua autoridade, e culpa no resultado morte (crime preterdoloso), na realização do procedimento de endoscopia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o conjunto probatório não se mostra convincente e seguro em comprovar que o médico anestesista agiu com imprudência ou imperícia na condução do procedimento de endoscopia, que culminou com a morte do ofendido, impõe-se a manutenção da sentença absolutória (delito de maus tratos com resultado morte), em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Recursos do MPDFT e do assistente de acusação conhecidos e desprovidos.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845451, 0011617-65.2012.8.07.0001, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 11/04/2024.